Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-15.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação conhecimento (declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais), julgou improcedentes os pedidos.
2. Considerando ter o apelo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Não obstante a inversão do ônus da prova ope legis imposta pelo § 3o do artigo 14 do CDC, cabe ao consumidor demonstrar ao menos a ocorrência da falha na prestação do serviço decorrente da alegada fraude provocada por terceiro. In casu, os documentos acostados aos autos não corroboram as assertivas do autor. Ao revés, revelam a inexistência de qualquer indício de fraude praticada por terceiro e que os serviços foram contratados, fornecidos e utilizados.
4. Não evidenciado o alegado ato ilícito, não há se falar em danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.